Tribunal: TJDFT
Processo: 0700604-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700604-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SOARES BISPO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema informatizado (PJE) verifico que foi prolatada sentença nos autos de origem, em 26.05.2020. Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito